Tribunal: TJSP
Processo: 1019459-94.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000931889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1019459-94.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante BOA VISTA SERVIÇOS S.A., é embargado SEVERINO RAFAEL
DA SILVA LIBERATO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Digital
Processo no 1019459-94.2019.8.26.0554/50000
Embargante: Boa Vista Serviços S/A
Embargado: Severino Rafael da Silva Liberato
Voto no 19.993
Embargos de declaração. Apelação cível. Sentença de
improcedência.
Inconformismo
do
autor.
Recurso
parcialmente provido. Embargos à execução opostos pela
ré. Omissão. Inocorrência. Mero inconformismo. Efeito
infringente. Análise e julgamento de todos os temas
relativos
à
controvérsia.
Embargos
de
declaração
rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 292/299, que, em sede de Apelação Cível, deu
parcial provimento ao recurso do autor, para reconhecer o
interesse na retificação de informações cadastrais.
A ré, inconformada, se insurge com o
presente recurso de Embargos de Declaração (fls. 01/13 do
incidente 50000).
Alega,
para
tanto,
que
a
decisão
vergastada deixou de observar que não houve conduta ilegal do
banco de dados, pois não pode proceder com a ressalva por
requerimento do consumidor, por se tratar de obrigação
impossível de ser cumprida. Até porque não existe previsão legal
que a autoriza.
Sustenta que a baixa do apontamento não
pode ocorrer por solicitação do consumidor, ou seja, a
exclusão/suspensão somente se dá por ordem judicial ou por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
determinação do credor.
Afirma que o ajuizamento de diversas
ações em conexão é atitude que atenta contra a boa-fé, a
cooperação e a efetividade do processo, E ações desse tipo são
frequentemente ajuizadas pelo autor e por seu patrono, de modo
que devem ser condenados por litigância, nos termos do art. 79
e seguintes do CPC, pois a conduta praticada se coaduna com
as do art. 80 e incisos.
Requer, por fim, a notificação da seccional
da OAB para avaliação de conduta ético-disciplinar e do
comportamento da parte ao NUMOPEDE.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os embargos, a fim de serem sanadas as inconsistências apontadas, com a determinação do
cancelamento da expedição de ofícios aos órgãos mencionados
na sentença recorrida.
Recurso recebido e processado.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
Omissão, como sabido, é ausência, a
contradição éincoerência entre premissas e conclusão e
obscuridade é falta de clareza, vícios não ocorridos no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concreto.
Como posto na decisão do Colegiado a
fls. 292/299, foi observado o ajuizamento de demanda cumulada,
com a constatação de perda de interesse em relação à exibição
de documentos, mas com manutenção de interesse para o
pedido de anotação de ressalva nos apontamentos.
Ora, a ré, em embargos, volta-se contra
essa decisão, o que revela verdadeiro inconformismo, ao
argumento de que a obrigação de fazer não é possível, pois não
poderia ser obrigada a atender a pedido do devedor, mas
somente cumprir a ordem do credor (inclusão/exclusão) e do
judiciário.
Pois bem. A ré, no caso, recebeu ordem
de abertura de cadastro pela credora. E ordem judicial para criar,
nas informações que disponibiliza, um campo para a observação
de que se encontra sub judice, não vingando o argumento de
que a obrigação é impossível.
Ora, se pode abrir cadastro a pedido do
credor, à evidência poderia, caso não seja possível disponibilizar
a informação diretamente nas informações abertas pelos
credores, abrir outro, por ordem do juízo, para fazer incluir a
informação sobre o ajuizamento das demandas descritas nos
autos e vincular os feitos à discussão dos contratos inscritos
pelos credores, pois é o que pretende o devedor, deixar claro
para quem consulta os dados que as dívidas são alvo de
discussão judicial.
E admitido como legítimo o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
anotação pretendido, à evidência não havia motivo para a
imposição de qualquer penalidade por litigância de má-fé, pois o
mero ajuizamento de inúmeros feitos não leva à constatação de
qualquer comportamento digno de imposição de multa.
Em outras palavras, se a ré entende que o
comportamento do autor e de seus patronos deve ensejar
apuração disciplinar, incumbe-lhe adotar as medidas cabíveis
junto à OAB. E informar a Corregedoria Geral da Justiça do TJ
e/ou NUMOPEDE, para a adoção de providências cabíveis.
Dessa forma, se há divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através
destes embargos de declaração.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator